Tribunal: TJES
Processo: 0001533-84.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001533-84.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2
.
A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, em que pese as alegações do Embargante, não se vislumbra o vício apontado, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão do mérito da decisão embargada, tendo em vista que o v. acórdão abordou, de forma adequada, a competência tributária municipal e a incidência do ISSQN sobre os serviços bancários objeto dos Autos de Infração nº 827/2002 e nº 828/2002.

Vale conferir:

“Na origem, verifica-se que nos autos de infração impugnados constaram as seguintes irregularidades por parte do Apelante: (i) abertura de crédito através de pagamento de cheques sem saída; (ii) abertura de crédito em empréstimos; (iii) abertura de crédito em financiamento; (iv) manutenção de conta ativa, atestado de idoneidade, liberação de cheque bloqueado, contratação de fiança e plano de tarifas; (v)abertura e renovação de cheque especial, adicional de conta conjunta, contratação de operaçães de crédito, cheque depositado, cheque avulso.

Dito isso, cumpre relembrar que, de acordo com o Art. 156, III, da CF, compete aos Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no Art. 155, II, CF e definidos em Lei Complementar, tendo como contribuinte o prestador do serviço.

Além disso, cumpre ressaltar que, a enumeração da lista de situações tributáveis pelo imposto municipal (rol das listas de serviços da Lei Complementar Federal n° 116/20033) apresenta-se como exaustiva (
"numerus clausus
") e não simplesmente exemplificativa.

Contudo, diante da impossibilidade de se enumerar todos as situações tributáveis, admite-se a interpretação ampliativa (extensiva) para incluir um serviço que não esteja expressamente previsto naquele rol, mas que por sua natureza configura-se, sim, hipótese de incidência do ISSQN.

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte acabou por acolher a tese majoritária na doutrina no sentido da taxatividade da lista, ressalvando, contudo, que a sua taxatividade não exclui a interpretação de que cada um de seus itens alcance outras hipóteses, atingindo serviços que devam considerar-se abrangidos. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.877.722/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.

Corrobora com esse entendimento, inclusive, o seguinte Enunciado da Súmula nº 424 do C. Tribunal da Cidadania:
"É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987."

Na hipótese em apreço, consta nos autos de infração nº 827/2002 e n° 828/2002 que a recorrente deixou de recolher os valores, na época, de R$ 14.564,51(quatorze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e (cinquenta e um centavos) e R$ 6.783,75 (seis mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente ao ISS incidente sobre as contas contábeis identificadas pelos números 7.1.1.03.00.860-01, 7.1.1.05.00.860-01, 7.1.15.00.860-01, 7.1.7.99.875-14 e 7.1.7.99.87-20.

Diante da necessidade de conhecimento técnico para averiguação da natureza das contas contábeis objeto de controvérsia da presente ação, foi produzida prova pericial em juízo, cujo laudo foi rechaçado pelo juízo, tendo em vista que
“ao utilizar como substrato legal somente legislação municipal (Lei n° 3.998/93) encontra-se em contrariedade a moderna sistemática de interpretação normativa da legislação pertinente a matéria (
fls. 279/282)”.

Em sendo assim, em que pese o argumento do apelante de que não estariam caracterizados os fatos geradores na espécie, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da possibilidade de leitura extensiva da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal n° 116/2003, tal irresignação não merece prosperar.”

Assim sendo, descabe cogitar em omissão, pretendendo a embargante rediscutir a decisão, o que não se admite,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000079-85.2011.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)